Tribunal: TJES
Processo: 5005133-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005133-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASSIANO ORSI HEMERLY
AGRAVADO: BRUNA BISS FERREIRA HEMERLY
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005133-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: CASSIANO ORSI HEMERLY

AGRAVADA
: BRUNA BISS FERREIRA HEMERLY

RELATOR
:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1652245) por meio da qual a MMª Juíza recebeu a emenda à petição inicial da Ação Reivindicatória c/c Indenização e manteve o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, por entender que os fatos e documentos novos trazidos pelo Agravante em nada alteram a decisão anterior.

O Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) com a separação de fato do casal a Agravada trocou as fechaduras do imóvel e passou a ocupá-lo de forma indevida, já que o apartamento é de propriedade exclusiva do Agravante e o regime vigente no casamento entre as partes era o da separação de bens; 2º) o título de aquisição transcrito na matrícula registral indica que o único comprador do bem foi o Agravante, não obstante o erro material inicial, corrigido e imputável somente ao cartório, no que se referia à sua qualificação, especificamente quanto à indicação do cônjuge; 3º) a Agravada possui outro imóvel residencial; 4º) foi obrigado a residir precariamente em apartamento emprestado por sua mãe, com dano atual pela impossibilidade de locação a terceiro; 5º) a posse exercida pela Agravada é manifestamente injusta; 6º) sua mãe, proprietária do apartamento emprestado ao Agravante, encontra-se em estado de saúde especial, com graves limitações pessoais, exigindo cuidados específicos, ao que, evidentemente, devem corresponder recursos monetários, por sua vez impedidos pela impossibilidade de locação do imóvel.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.

O Agravante juntou aos autos cópias de peças processuais relativas à Ação de Divórcio ajuizada pela Agravada.

A Agravada apresentou resposta (ID 2760868) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 21 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A despeito do louvável esforço depreendido pelos patronos do recorrente, acompanho a conclusão exposta pelo eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação reivindicatória, considerando que paira fundada dúvida a respeito da propriedade exclusiva do imóvel litigioso pelo agravante, sendo prudente aguardar a incursão probatória para esclarecer se a agravada realmente não possui nenhuma parte da propriedade do bem, especialmente por seu nome constar da escritura de compra e venda e na averbação deste negócio jurídico no Registro Geral de Imóveis.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005133-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: CASSIANO ORSI HEMERLY

AGRAVADA
: BRUNA BISS FERREIRA HEMERLY

RELATOR
:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1652245) por meio da qual a MMª Juíza recebeu a emenda à petição inicial da Ação Reivindicatória c/c Indenização e manteve o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, por entender que os fatos e documentos novos trazidos pelo Agravante em nada alteram a decisão anterior.

O Agravante ajuizou Ação Reivindicatória c/c Indenizatória alegando que se encontra separado de fato da Agravada e que esta ocuparia indevidamente o imóvel residencial descrito nos autos, já que este seria de propriedade exclusiva daquele.

A MMª Juíza prolatou uma primeira decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ressaltando que:

Compulsando os autos, verifiquei que consta no Registro Geral de Imóveis a averbação do contrato de compra e venda do imóvel que consta o nome da Requerida como devedora fiduciante.

Nesse sentido, não há, até o presente momento, elementos suficientes à concessão da medida antecipatória, sendo necessário o exercício de cognição exauriente para apuração dos fatos que envolvem a presente.

Após a MMª Juíza rejeitar os Embargos de Declaração interpostos em razão da primeira decisão, o Agravante requereu a emenda da petição inicial, juntou novos documentos e renovou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

A MMª Juíza manteve o indeferimento do pedido com os seguintes fundamentos:

Recebo emenda de fls. 106/110.

Pois bem. Os novos documentos e fatos trazidos pelo autor em nada alteram a decisão de fls. 77/78, sendo necessário o exercício do contraditório e ampla defesa para apuração dos fatos em cognição exauriente.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual o Agravante procura demonstrar que o imóvel atualmente ocupado pela Agravada é de sua propriedade exclusiva, razão pela qual o mesmo deveria ser desocupado.

No Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que dependem de dilação probatória, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

Como cediço “
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos:
a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a
posse injusta do réu
” (AgInt no AREsp 1259039/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

A ação reivindicatória tem como objetivo assegurar ao titular do domínio, o uso e gozo da coisa, nos termos do art. 1.228 do Código Civil:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

O deferimento da tutela de urgência na Ação Reivindicatória pressupõe a comprovação, além dos requisitos do artigo 300 do CPC, daqueles previstos pelo art. 1.228 do Código Civil, quais sejam a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré.

O Agravante afirma que possui a propriedade exclusiva do imóvel em razão do regime de bens adotado durante o casamento das partes e junta aos autos documentos com os quais entende que tal direito restou demonstrado.

Ocorre que a Agravada afirma que o imóvel em questão foi adquirido após o nascimento do filho do casal, utilizando recursos oriundos da venda de outro imóvel de propriedade comum e de financiamento para cuja obtenção sua renda foi indispensável.

É certo que tais alegações devem ser devidamente comprovadas no Juízo de origem, na fase de instrução processual. Contudo, as provas apresentadas pela Agravada (extratos bancários e composição da renda para empréstimo) fornecem elementos mínimos de suas alegações.

Conquanto o Agravante alegue que o nome da Agravada constou da escritura de compra e venda por equívoco, o fato da mesma também constar como proprietária do imóvel tanto no contrato de compra e venda, quanto na averbação do contrato de compra e venda no Registro Geral de Imóveis, carece de maiores esclarecimentos que demandam dilação probatória.

Desse modo, não restou devidamente esclarecido, até o momento, se a posse da Agravada é, de fato, injusta.

Acerca da necessidade de prova robusta da existência de posse injusta para o deferimento de medida liminar em Ação Reivindicatória, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVANTE QUE DEMONSTROU A PROVÁVEL CONDIÇÃO DE COPROPRIETÁRIA.
AUSENTE, TODAVIA, PROVA ROBUSTA DA INJUSTIÇA DA POSSE
EXERCIDA PELO RÉU.
1) Malgrado não cuide a legislação de detalhar os requisitos e nem o procedimento da ação reivindicatória, doutrina e jurisprudência pátrias reconhecem que se trata de mecanismo processual posto à disposição do proprietário de bem que pretenda reaver a posse do mesmo com base no domínio, amparado nas disposições do art. 1.228,
caput, in fine
, do Digesto Civilista de 2002. A concessão de medida liminar nesta espécie de demanda petitória, por seu turno, depende da demonstração da probabilidade do direito alegado (art. 300, do CPC/15), competindo ao autor comprovar tanto sua condição de proprietário do bem quanto a injustiça da posse exercida pelo réu. 2)
In casu
, em que pese a probabilidade de que a agravante seja mesmo coproprietária do imóvel em testilha habilitada que foi, na condição de bisneta, no inventário de Sophia Maria da Silva Barcellos
não pôde ela demonstrar, ao menos na etapa embrionária em que se encontra a ação primitiva, a injustiça da posse exercida pelo agravado
. 3) Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento, 048199000893, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES - INDEFERIMENTO
. - Para o deferimento da tutela de urgência na ação reivindicatória devem ser comprovados, além dos requisitos do artigo 300 do CPC, aqueles previstos no art. 1.228 do Código Civil, quais sejam, a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado, e a comprovação da
posse injusta exercida pela parte ré. Ausente a comprovação de tais requisitos, se impõe o indeferimento da medida
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.448846-4/002, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/01/2022, publicação da súmula em 10/01/2022).

Assim, considerando a ausência de prova robusta acerca da existência de posse injusta e a necessidade de dilação probatória para que a questão seja devidamente esclarecida, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005133-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: CASSIANO ORSI HEMERLY

AGRAVADA
: BRUNA BISS FERREIRA HEMERLY

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O deferimento da tutela de urgência na Ação Reivindicatória pressupõe a comprovação, além dos requisitos do artigo 300 do CPC, aqueles previstos pelo art. 1.228 do Código Civil, quais sejam a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado, e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré. 2 - Não restou devidamente esclarecido, até o momento, se a posse da Agravada é, de fato, injusta. 3 - Considerando a ausência de prova robusta acerca da existência de posse injusta e a necessidade de dilação probatória para que a questão seja devidamente esclarecida, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.